Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-64.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS QUEIROZ, ROMILSON DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADOTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, declarou a nulidade da cláusula 2.1 do aditivo 05 da apólice e condenou a embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 113.355,00 (cento e treze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). A embargante alega omissão: (i) quanto à aplicabilidade do art. 760 do Código Civil, que exige a especificação prévia dos riscos assumidos na apólice, sustentando a legitimidade da cláusula limitativa de risco que exclui as doenças profissionais da cobertura; e (ii) quanto à metodologia de atualização monetária da condenação, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde o início da mora, em contraposição ao critério adotado no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à validade da cláusula contratual que exclui as doenças profissionais da cobertura securitária por invalidez permanente por acidente; e (ii) à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora à condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O acórdão embargado examinou especificamente a questão relativa à cláusula excludente de doenças profissionais, reconhecendo sua abusividade com fundamento no art. 51, IV e §1º, II do CDC e na jurisprudência consolidada do STJ quanto à equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho para fins securitários, não configurando omissão a circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defensiva da embargante.

3. O acórdão embargado expressamente estabeleceu os critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação, determinando a incidência da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência (30/08/2024), com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC deduzida do IPCA como juros moratórios, não havendo omissão quanto ao tema.

4. A pretensão de aplicação retroativa e exclusiva da Taxa SELIC a todo o período da condenação configura indevida tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão inexistente.

5. Consideram-se prequestionados os arts. 406 e 760 do Código Civil, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ, sem imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a questão da abusividade de cláusula excludente de cobertura securitária, com fundamento no CDC e na jurisprudência do STJ, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão da embargante.

2. O acórdão que expressamente fixa os critérios de atualização monetária com base na Lei 14.905/2024 não padece de omissão, sendo inadmissível a pretensão de rediscutir os índices adotados pela via dos embargos de declaração.

3. Os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem imposição de multa, consoante a Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 406, 757 e 760 do Código Civil; Arts. 51, IV e §1º, II do CDC; Arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.795.982-SP (STJ, Corte Especial); AgInt no AREsp 1.734.850/MS (STJ, 4ª Turma); AgInt no AREsp 1.565.950/MS (STJ, 4ª Turma); Súmula 98 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n°
8000336-64.2024.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como embargante
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
e como embargado
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora